Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. FATO NOVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Sem prejuízo da formulação de requerimento de suspensão do feito no juízo de origem, se o caso, na via estreita dos declaratórios, descabido perquirir acerca da aptidão de inusitada tese atinente a eventual relação de prejudicialidade entre posterior ação proposta pela parte e o processo de referência.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado.
4. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.